Tribunal: TJDFT
Processo: 0030320-38.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Apropriação indébita. Dolo. Princípio da insignificância.
1 – Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente. O dolo de apropriar-se é posterior à posse do bem, ou seja, num primeiro momento a posse do autor do fato é legítima.
2 – Suficiente para caracterizar o dolo na apropriação a inversão da posse dos bens para aquele que, em razão do ofício, recebe as mercadorias para transportá-las e, tendo a posse dessas, não as transporta ao destino e as oculta em sua residência.
3 – Não se aplica o princípio da insignificância se, embora notável a situação econômica da vítima, o valor dos objetos apropriados pelo réu é significativo – aproximadamente metade de um salário mínimo vigente à época -, e demonstrado o alto grau de reprovabilidade do comportamento do réu – empregado da vítima.
4 - Apelação não provida.